Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reintegração de posse exige que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou esbulho e a data da sua ocorrência.
2. A simples apresentação de contrato de cessão de direitos, sem a comprovação de um dos poderes inerentes à propriedade não autoriza a concessão da proteção possessória.
3. Á míngua da comprovação do fato constitutivo do direito pela autora, ônus que lhe é imputado pelo art. 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
4. A mera alegação de que a autora ostenta situação financeira incompatível com a gratuidade de justiça, sem respaldo em prova idônea da alteração da condição econômica já analisada pelo juízo a quo, não é suficiente para obter a revogação da gratuidade de justiça concedida.
5. Recurso da autora e do réu conhecidos e desprovidos.